Tribunal: TJMT
Processo: 56091-03.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 03/02/2021
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
03/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 677555-1 / 2021
Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80560916120188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80560916120188110001
GUILHERME BUENO JOAO PAULO BARRETO
Requerente: Advogado:
GONÇALVES TAVARES
Requerido: MM TURISMO & VIAGENS S.A.
Beneficiário: ALLANA FONSECA SILVA
Conta Judicial 4800111171448
Valor: R$ 6.773,70 (seis mil e setecentos e setenta e três reais e setenta centavos)
Autorizado: JOAO PAULO BARRETO TAVARES
CPF/CNPJ: 002.181.901-74
Data de Emissão: 03/02/2021
Titular Conta JOAO PAULO BARRETO TAVARES
CPF/CNPJ Titular Conta 002.181.901-74
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1462 6130518 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1145864240 1/1